Tribunal: TJDFT
Processo: 0720814-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL NO PRAZO LEGAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O SALDO DEVEDOR REMANESCENTE.
I. De acordo com o artigo 523, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que parte do débito é paga voluntariamente dentro do prazo legal, a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% incidem apenas sobre o saldo devedor remanescente.
II. Recurso conhecido e parcialmente provido.